Tribunal: TJBA
Processo: 8002717-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002717-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDVOGER GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado. Tutela de urgência. Pensionista. Descontos em benefício previdenciário. Requisitos do art. 300 do
CPC
preenchidos.
D
ecisão
agravada
que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), em que pensionista alega ter contratado empréstimo consignado ordinário com prazo determinado, mas vem suportando descontos mensais e sucessivos sob modalidade de crédito rotativo que sustenta não ter solicitado. A probabilidade do direito está presente em cognição sumária: as fichas financeiras emitidas pelo órgão pagador demonstram a realização de mais de 60 descontos consecutivos sem perspectiva de quitação, o que é compatível com a alegação de vício no consentimento; ademais, a IN PRES/INSS nº 138/2022 estabelece prazo máximo para desconto do RMC, e os elementos dos autos indicam possível superação desse limite. O dever de informação adequada e clara imposto ao fornecedor pelos arts. 6º, III, e 46 do CDC não é afastado pela mera juntada de instrumento contratual assinado, especialmente quando se trata de consumidora idosa e presumivelmente vulnerável. O perigo de dano decorre do caráter alimentar do benefício previdenciário atingido e da natureza continuada e renovada dos descontos, que se repetem mensalmente, independentemente do tempo decorrido desde o início da cobrança. A medida não apresenta risco de irreversibilidade que desaconselhe seu deferimento, pois, em caso de improcedência ao final, os valores podem ser retomados pelo banco pelas vias ordinárias. Recurso
provido
com ratificação da antecipação da tutela recursal deferida monocraticamente.